Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a existência de mero erro material no acórdão, faz-se necessária a correção, sem que isso implique qualquer alteração no julgamento de mérito.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para sanar o erro material, sem efeitos infringentes.